Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706547-81.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO RABELO PAULINI APELADO: SAMARA MIRANDA DE BRITO, JULIA MIRANDA DE BRITO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO RABELO PAULINI em face de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, representado pelas herdeiras SAMARA MIRANDA DE BRITO e JULIA MIRANDA DE BRITO. Na inicial, a parte autora pediu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para reintegração da posse, conforme art. 562 do CPC. No mérito, requereu a procedência do pedido para confirmar a medida liminar. Narrou que o de cujus, falecido em 02/01/2021, era proprietário duas chácaras contiguas situadas na área rural de Santa Maria/DF, onde residia até dezembro de 2020, quando cedeu o imóvel a um senhor chamado Luiz, que passou a residir no local unicamente a título de comodato humanitário. Contudo, o comodatário deixou o imóvel em janeiro de 2021, logo após o óbito de José de Brito, porque foi agredido pelo réu. O requerido se instalou no local afirmando ter feito contrato verbal de 10 anos de arrendamento do imóvel, o que não condiz com a realidade, se tratando de ato clandestino, sem nenhum embasamento contratual ou legal. Informou que fez o registro de boletim de ocorrência e policiais foram ao local, logrando êxito em qualificar o invasor, porém informaram que ele afixou uma placa na entrada da chácara, onde declara proibida a entrada, propriedade particular arrendada e informa seu nome e telefone. Relatou que nova diligência foi realizada por policiais da 33a DP, no dia 23/08/2021, porém novamente o local está fechado e não foi possível retirar o invasor que efetivamente impede a posse, uso e usufruto do imóvel por seus legítimos proprietários (ID43059538). A sentença deferiu a liminar e julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID43059738): “Compulsando os autos é possível inferir que o fato controvertido está na análise do alegado contrato de arrendamento entre o falecido, titular do imóvel, e a parte requerida. A parte ré afirma que o contrato fora firmado de forma verbal e apresenta conversas estabelecidas entre o falecido dispondo sobre o prazo e valor ajustado no arrendamento. Por sua vez, a parte autora não negara as conversas sobre os termos do contrato de arrendamento, entretanto, a parte ré não comprova que os termos ajustados para a eficácia do arrendamento foram cumpridas e aceitas como narrado pelo réu. Assim sendo, assiste razão a parte autora. Nesse sentido, observa-se dos elementos de prova carreados a exordial, que a posse alegada pela parte requerente, vem corroborada com a prova documental necessária, mormente pelos documentos apresentados (Ids. 102471795). Restara evidente que a parte autora é titular, detentora dos diretos sobre o imóvel e empreendia os atos de posse. A par da referida discussão, a parte requerida e o falecido de fato iniciaram a construção do contrato de arrendamento e, em 17/12/2020, consta-se que o prazo de carência findaria em 07/03/2021 e que a partir deste dia seria ajustado o pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) id 114194612. Portanto, havia autorização para que a parte requerida empreendesse atos de posse até o dia 07/03/2021, uma vez que as capturas de tela das conversas que apresentara atestam os fatos narrados. Outrossim, o próprio réu afirma que não estava adimplente com os termos do contrato verbal de arrendamento, não havendo demonstração de pagamento, ou consignação do valor acordado, ou pagamento da caução para legitimar a posse exercida por este. Ademais, não se pode olvidar que mesmo com as tratativas verbais não há demonstração que os termos do contrato de arrendamento verbal foram aceitos. Por sua vez, a parte requerida limitara-se a informar que iniciara as tratativas para entabular o contrato de arrendamento, não demonstrando a concretização do acordo. Por outro lado, a parte ré não comprova que estava em dia com as obrigações acordadas, dispondo a legislação de regência art. 27 do Dec. 59.566 de 1966 que o inadimplemento dá lugar a rescisão do contrato. Inclusive, a legislação que trata sobre o arrendamento rural estipula que não havendo pagamento do aluguel será concedido o despejo. Com efeito, a ré ao afirmar ter contrato de arrendamento deveria ter feito prova que estava em dia com as obrigações pactuadas e a sua posse que alega ser possuidor deriva da autorização e condições outorgada pelo falecido, atraindo para si o ônus da prova, tendo em vista o princípio insculpido no art. 373 do Estatuto Processual vigente, todavia, não prova que estava em dia com as obrigações aventadas, em especial, o pagamento das contraprestações acordadas, razão pela qual entendo não haver prova de que os termos do contrato de arrendamento foram aceitos e que houve a concretização do contrato de arrendamento. Dito isso, não restara, comprovados atos de melhor posse exercidos pela requerida que tão somente vem ocupando o imóvel de forma precária, porquanto, conforme esclarecimentos tecidos em sua peça de defesa, apenas alegara que iniciara tratativas de arrendamento sem provar que efetuara o pagamento das contraprestações aventadas que por esta razão legitima a parte autora a solicitar a desocupação do imóvel, não apresentando tese defensiva capaz de demonstrar atos específicos e concretos aptos a creditar que teria desenvolvido melhor posse do imóvel. Destarte, avulta-se das provas carreadas aos autos e do fato de que o imóvel estava na posse da parte requerente, resultando efetivamente confirmado que esta vinha exercendo os atos de posse, como se dono fosse, realizando, inclusive, benfeitorias sobre o bem. Nesse diapasão convém registrar que o instituto jurídico da posse guarda relevância na proteção daquele que tem o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, dispondo da coisa com intenção de dono e dela extraindo as faculdades que lhe são inerentes, pois a partir de uma situação de fato concreta a posse é entendida como direito autônomo propiciando ao titular da posse fática como emanação do domínio a salvaguarda do ordenamento jurídico contra atos atentatórios de terceiros, emprestando ao possuidor esbulhado ou turbado seus efeitos legalmente previstos, inclusive no atinente ao manejo de instrumentos processuais eficazes de defesa à posse ao possibilita-lhe que lance mão dos interditos. Observa-se, pois, que a análise do mérito da presente demanda cingir-se-á a apuração de qual das partes efetivamente exerce a melhor posse do referido imóvel. Isso porque, na atual sistemática civil, a posse é disciplinada pela teoria objetiva, sendo esta caracterizada pelo poder físico, ou seja, deve ser considerado possuidor aquele que detém e exterioriza os atributos inerentes à propriedade, a saber: uso, gozo e disposição da coisa. In casu, diante das incertezas sobre a posse do requerido, que nada comprovara, o que lhe incumbia, aliada à circunstância de que tão somente alegara que iniciara as tratativas do arrendamento e que por esta razão não o desocuparia, verifica-se indubitavelmente que o requerente, além de contar como titular, de fato exercia a posse do bem, e não o deixara à mercê de invasões em nenhum momento, tanto que, consoante se verifica do alinhavado nos autos, a autora, assim que teve notícias da ocupação pelo réu e não reconhecendo que houve o cumprimento e concretização do contrato de arrendamento, não ficara inerte nem permitira que o requerido externasse atos de posse com sua concordância tácita, denotando-se que a parte autora, de fato, exerce a melhor posse fática sobre o imóvel objeto da presente demanda. Sob o enfoque da proteção possessória, o art. 1204 do Código Civil bem ilustra a questão ao prescrever que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”, o que equivale dizer que a posse tem-se por adquirida a partir do instante em que o possuidor desempenha, no plano fático, qualquer dos atributos inerentes ao domínio, quais sejam, uso, gozo e disposição. Vale ressaltar, ainda, que não houvera nenhuma prova irrefutável de que a parte requerente tenha se apoderado do bem de forma clandestina, violenta ou precária, porquanto detentor dos direitos hereditários sobre o bem, assim como possui seu nome anotado na matrícula do bem em litígio, denotando-se então que a posse sobre o imóvel em questão é justa, não merecendo respaldo qualquer tese do requerido, porquanto este não se desincumbira do encargo de provar sua melhor posse, conforme lhe era exigível por força do que determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao revés, apresentou qualquer outro elemento capaz de comprovar a situação fática de sua posse se mantivera válida. No mais, verifico que a parte ré não lograra êxito em corroborar que firmara o contrato de arrendamento, assim como não demonstra que edificara benfeitorias necessárias e úteis, razão pela qual restara desmonstrada a posse precária, bem como que não faz juz ao direito de indenização e de retenção. Ante o exposto, defiro a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide localizado imóvel descrito como Chácara Rancho das Pedras, Chácara 03, da Fazenda Agua Quente, área Rural de Santa Maria-DF, ficando a parte ré intimada, a contar da publicação desta sentença, a desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, decorrido o prazo assinalado, expeçase o mandado de reintegração na posse, com as cautelas de estilo. Em consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, indefiro a gratuidade de justiça em favor do réu e diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” - g.n. Em seguida, o requerido interpôs apelação. Alega que o processo é nulo, pois o remédio jurídico adequado para o caso seria a ação de despejo, conforme dispõe o artigo 32 do Decreto 59.566 de 14 /11/1966. Afirma que juntou provas contundentes de que antes do falecimento de José de Brito Soares, mais precisamente em 28/05/2020, o de cujus lhe arrendou verbalmente duas chácaras e lhe entregou as chaves da casa sede de matrícula 48.204, do 5o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis. Apresenta contas de energia e respectivos comprovantes de pagamento referentes aos meses de junho a dezembro de 2020. Destaca que o caso trata de arrendamento rural verbal. Sustenta que houve inobservância ao direito da ampla defesa e contraditório. Defende a ausência de provas necessárias ao julgamento de mérito. Argumenta ser imprescindível a realização de prova pericial para apurar a série de questões não reveladas de forma suficiente através da reduzida prova documental, como: a) a caracterização dos imóveis; o processo informa que são duas chácaras; mas a sentença foi prolatada sob apenas uma chácara; a sentença não é clara no que diz respeito à área e matrículas; b) demonstrar inequivocamente que houve o arrendamento verbal, como disposto no artigo 11 do Decreto 59.566/66, sobre as duas chácaras. Ao final, pede a decretação de nulidade de todo o processo ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença com a retroação para os atos de citação. Por força do princípio da eventualidade, em caso de não provimento do presente recurso para acolher os pedidos anteriores, pede a cassação da sentença e retorno dos autos à fase de produção de provas (ID43059742). As apeladas comparecem aos autos para requerer o cumprimento da liminar de reintegração de posse. Postulam que conste do mandado ordem ao Oficial de Justiça para fazer comunicação antecedente ao advogado Francinaldo Freire de Mendonça (telefone 998096641), a fim de providenciar os meios materiais para o seu cumprimento e acompanhar a diligência (ID43204319). É o relatório. Decido. Considerando a concessão da liminar de reintegração de posse em sede de provimento judicial exauriente (sentença), bem como a ausência de fundamentos para o pedido de efeito suspensivo ao apelo, DEFIRO o requerimento de ID43204319. Cumpra-se a determinação de reintegração de posse nos termos da sentença de ID43059739, devendo dele constar que o Oficial de Justiça comunique com antecedência o advogado das autoras, Francinaldo Freire de Mendonça (telefone 61998096641), o qual acompanhará a diligência e fornecerá os meios necessários para o seu cumprimento. Fica autorizado, caso necessário, o auxílio da força policial. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Junte-se o eventual resultado da diligência pelo Oficial de Justiça e, após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator